Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. ERRO GROSSEIRO. TERATOLOGIA INTERPRETATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA. REMESSA E RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A responsabilidade pelo concurso público recai sobre o Ente público, nos termos da Lei Distrital no 4.949/2012. Impõe-se reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal bem como da banca examinadora do certame, porquanto o ente público é o responsável por deflagrar concurso para provimento de cargo distrital, havendo entre o órgão público e a empresa contratada solidariedade jurídico-administrativa, em que o concurso público é regido por edital normativo ao qual se vinculam o órgão da administração pública e a pessoa jurídica privada contratada para a realização do certame.
2. Na hipótese, a causa de pedir cinge-se ao critério de correção adotado pela banca examinadora do certame para determinada questão de prova objetiva, e o pedido versa acerca da atribuição da pontuação respectiva ao autor, com a consequente reclassificação no concurso. 2.1. A anulação do item da prova objetiva não implica em nomeação do candidato ao cargo público almejado, sendo inviável a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes o salário do cargo, merecendo ser corrigido o valor dado à causa.
3. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo na hipótese de incompatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (Tema 485/STF). 3.1. Na hipótese, há evidente erro grosseiro e teratologia praticada pela banca examinadora do certame, porquanto a resposta à questão da prova objetiva impugnada pelo candidato autor versa sobre matéria em desconformidade com o conteúdo programático previsto no edital do certame. Ademais, segundo o próprio documento indicado pela banca examinadora, a resposta correta à questão objetiva combatida refere-se textualmente ao conceito de intangibilidade (item c), resposta dada pelo candidato, e não ao conceito de inseparabilidade (item b), conforme previsto no gabarito oficial.
4. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas.